Tribunal: TJPA
Processo: 0802574-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802574-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO AFONSO ALVES DA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº.
0802574-25.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800692-12.2025.8.14.0070

HABEAS CORPUS

PACIENTE: PEDRO AFONSO ALVES DA COSTA JUNIOR

IMPETRANTE: DR. ROBSON LUCAS ALEXANDRE RODRIGUES - OAB PA 35426

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE ABAETETUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA SOBRE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Afonso Alves da Costa Junior contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, que converteu a segregação em flagrante do paciente em preventiva, fundamentando a medida na necessidade de garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

O paciente foi custodiado em 10/02/2025, sob a acusação de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP c/c Lei nº 11.340/2006).

A defesa sustenta a ausência de intimação válida sobre as medidas protetivas, e a inadequação da fundamentação do decreto preventivo, requerendo a revogação da constrição ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação válida do paciente acerca das medidas protetivas afasta o dolo e impede a tipificação da conduta criminosa; e (ii) analisar se a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva é idônea e suficiente para justificar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação válida do paciente sobre o teor da decisão judicial que deferiu medidas protetivas, impede a configuração do dolo necessário à tipificação do descumprimento das referidas medidas.

A falta de ciência prévia das medidas em questão afasta a presunção de reiteração delitiva como fundamento legítimo para a segregação cautelar.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, carece de fundamentação idônea, pois se baseia em pressupostos genéricos sem comprovação suficiente nos autos, especialmente quanto à posse de arma de fogo no momento da abordagem.

O paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tornando desproporcional a manutenção da prisão preventiva diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A intimação válida do acusado acerca das medidas protetivas, é requisito indispensável para a caracterização do dolo no descumprimento dessas medidas.

A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, sendo inválido o decreto prisional baseado apenas em presunções genéricas ou insuficientemente comprovadas.

A existência de condições pessoais favoráveis, aliada à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, pode afastar a necessidade de segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, arts. 319 e 386, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, APL nº 0008745-26.2018.8.12.0002, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 11/04/2019; TJ-MG, APR nº 10499190010219001, Rel. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 01/02/2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº.
0802574-25.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0800692-12.2025.8.14.0070

HABEAS CORPUS

PACIENTE: PEDRO AFONSO ALVES DA COSTA JUNIOR

IMPETRANTE: DR. ROBSON LUCAS ALEXANDRE RODRIGUES - OAB PA 35426

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA

COMARCA DE ABAETETUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
PEDRO AFONSO ALVES DA COSTA JUNIOR
, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba, proferido nos autos do processo 0800692-12.2025.8.14.0070.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em flagrante no dia 10/02/2025, pela suposta prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147 do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006).

Narra o impetrante que, por ocasião da audiência de custódia, a autoridade impugnada converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima
[1]
.

Ressalta, no entanto, que o coacto só veio a tomar ciência das referidas medidas protetivas durante seu interrogatório na delegacia de polícia.

Aponta ainda, a utilização de fundamentação inidônea no decreto conversivo e ausência de justa causa, destacando que o coacto reúne condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade (tecnicamente primário, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto,
pugna liminarmente pela revogação da medida extrema, ou a substituição desta por medidas diversas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial
foi
deferido
(Id. 24825993).

As informações foram prestadas, conforme Id. nº. 24851052:

“(...)

1. SÍNTESE DOS FATOS

(...)

De acordo com o auto de prisão em flagrante (ID 136676467), a vítima compareceu à Delegacia de Polícia Civil relatando que o paciente estaria em uma caminhonete Amarok preta na esquina de sua casa, ameaçando-a. A vítima informou que, através do olho mágico da porta, visualizou que o paciente portava uma arma de fogo na cintura.

Diante da denúncia, policiais civis diligenciaram ao local e, embora o paciente não mais se encontrasse na residência da vítima, foi localizado nas proximidades. Em busca domiciliar autorizada pelo próprio paciente, foi apreendida uma pistola marca Taurus, calibre 380, modelo TH 380C Graphene, numeração AGH 358324, devidamente registrada em seu nome.

2. CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia realizada em 11/02/2025 (ID 136741471), fundamentada nos seguintes elementos:

a) Reiteração de conduta violenta - existência de medida protetiva anteriormente deferida;

b) Violência doméstica no contexto familiar;

c) Uso de arma de fogo e exposição de menores;

d) Risco de instabilidade emocional do paciente.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 24896338).

É o relatório.

[1]
“(...)

II – Análise da Necessidade da Prisão Preventiva

A seguir, passo à análise da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme requerido pela representante do Ministério Público.

A princípio, milita em favor do indiciado o fato de que ele colaborou com a autoridade policial, permitindo, inclusive, o ingresso dos agentes em sua residência para apreensão da arma de fogo, devidamente registrada em seu nome.

Contudo, há elementos que indicam risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, a justificar a decretação da prisão preventiva. Destaco os seguintes pontos:

1. Reiteração de conduta violenta: Conforme os autos, o indiciado já foi alvo de medida protetiva de urgência anteriormente deferida por este juízo. Entretanto, antes mesmo de ser formalmente notificado da decisão, há indícios de que voltou a praticar nova conduta ameaçadora contra a vítima.

2. Violência doméstica no contexto familiar: O crime imputado ao indiciado envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a aplicação do art. 313, inciso III, do CPP, que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da execução das medidas protetivas de urgência.

3. Uso de arma de fogo e exposição de menores: Há relatos de que o indiciado teria utilizado arma de fogo e praticado atos de violência física na presença dos filhos em comum, aumentando o grau de risco à vítima e ao ambiente familiar.

4. Risco de instabilidade emocional: O relatório de risco colhido nos autos aponta que o indiciado possui histórico de instabilidade emocional, possivelmente associado ao uso de álcool e a um quadro psicológico decorrente de cirurgia bariátrica. Segundo a vítima, ele já teria mencionado ideias suicidas, o que reforça a necessidade de uma avaliação técnica quanto à sua condição emocional.

Diante desse conjunto de elementos, entendo que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a segurança da vítima e a efetividade das medidas protetivas já deferidas.

III – Decisão

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

(...)” Id. 136741471 do processo referência

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Apesar de haver, nos autos de nº 0800684-35.2025.8.14.0070, prova da existência do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, não há prova idônea de que o paciente tinha ciência do teor da decisão judicial que o impedia de se aproximar da ofendida.

A decisão concessiva data de 10/02/2025 (Id. 136655541), a comunicação do descumprimento das referidas medidas foi feita no mesmo dia (Id. 136676467, p. 15), ao passo que na certidão de Id. 136734112, o Oficial de Justiça certifica que deu ciência ao demandante das medidas supracitadas no dia 11/02/2025 às 16:33h.

Neste cenário, ainda pesa o fato de o coacto não ter tido acesso em tempo hábil à cópia da decisão judicial com o rol de condutas proibidas.

Entendo que a ausência de intimação válida afasta o dolo da conduta do paciente, impedindo a tipificação do delito.

Nesse sentido trago julgados:

E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI Nº. 11.340/06 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FATO NARRADO NA DENÚNCIA E NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (CONTATO TELEFÔNICO) OCORRIDO ANTES DA INTIMAÇÃO DO ACUSADO QUANTO AO TEOR DAS MEDIDAS PROTETIVAS – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – CONDIÇÃO SINE QUA NON – SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER O ACUSADO COM FUNDAMENTO NO ART . 386, III, DO CPP – RECURSO PROVIDO. A intimação do acusado acerca do teor da medida protetiva é condição sine qua non para a prática criminosa. Ausente a intimação, ato oficial de ciência, inexistente será o dolo em descumprir a medida. Tendo o contato telefônico narrado na denúncia e no boletim de ocorrência ocorrido antes da intimação do acusado acerca do inteiro teor das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, a absolvição do acusado se impõe, com fundamento no art . 386, III, do CPP.

(TJ-MS - APL: 00087452620188120002 MS 0008745-26.2018.8 .12.0002, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 11/04/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - RECURSO DA DEFESA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU - ATIPICIDADE - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. - A ausência de comprovação da intimação pessoal do acusado quanto às medidas protetivas deferidas que acarreta dúvida quanto ao dolo de sua conduta, impõe a sua absolvição.

(TJ-MG - APR: 10499190010219001 Perdões, Relator.: Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/02/2023)

Tal fato, tem ainda o condão de impactar na idoneidade da fundamentação lançada na decisão impugnada, trazendo dúvida acerca da real possibilidade de reiteração delitiva e da utilização de arma de fogo, a qual sequer foi encontrada na posse do demandante (Id. 136676467, p. 7).

Ante o exposto,
conheço
do presente habeas corpus, ratifico a liminar deferida e
concedo a ordem,
mantendo a
revogação da

segregação cautelar
de
PEDRO AFONSO ALVES DA COSTA JUNIOR
, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 010.357.022-63, RG nº 6182546, residente e domiciliado na Travessa Padre Luiz Terzonio, nº 1171, Critsto Redentor, Abaetetuba-PA, bem como a vinculação deste ao cumprimento das medidas protetivas estipuladas no processo originário.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/03/2025